Tribunal: TJSP
Processo: 1012517-15.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Marco Civil da Internet. Ação de obrigação de fazer visando à identificação de usuário da internet que praticou atos ilícitos. Desnecessidade de aditamento da petição inicial quando os elementos necessários para a obtenção do provimento jurisdicional definitivo são desde logo expostos. Obrigação de armazenamento pelas provedoras de conexão dos dados cadastrais dos usuários de internet, nos termos

Ementa:
Marco Civil da Internet. Ação de obrigação de fazer visando à identificação de usuário da internet que praticou atos ilícitos. Desnecessidade de aditamento da petição inicial quando os elementos necessários para a obtenção do provimento jurisdicional definitivo são desde logo expostos. Obrigação de armazenamento pelas provedoras de conexão dos dados cadastrais dos usuários de internet, nos termos do art. 10 e parágrafos da Lei 12.965/14. Recusa injustificada. Ação procedente. Recurso provido.